Tribunal: TJPA
Processo: 0000343-65.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000343-65.2012.8.14.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ AMERICO RODRIGUES PEREIRA, REINALDO WILLIAMS DE ALMEIDA GONCALVES, FERNANDO FARIAS PINTO FILHO, VAGNER SANTOS CURI, MUNICIPIO DE SALINOPOLIS, FACULDADES INTEGRADAS CARAJAS S/C LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE SALINOPOLIS E INDÍCIOS DE FRAUDE NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXORDIAL QUE ATENDE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
,

com início em 13 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da sentença proferida pelo M.M. Juízo de Direito da Comarca de Salinópolis, nos autos da Ação Cautelar ajuizada em face de
VAGNER SANTOS CURI E OUTROS
, que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Historiando os fatos, o Parquet ajuizou referida ação relatando, em síntese, inúmeras irregularidades na realização do concurso público nº 01/2011, promovido pelo Município de Salinópolis para provimento de cargos efetivos no Município, dentre elas a aprovação de diversos parentes diretos do Prefeito Municipal à época dos fatos, Sr. Vagner Santos Curi, além de indícios de fraude no procedimento licitatório cujo objeto era a realização do certame em questão, o que tornaria o procedimento absolutamente nulo e, por conseguinte, o próprio concurso.

Após determinar a emenda à inicial, o Juízo
a quo
prolatou sentença que indeferiu a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos (id. nº 4644007 - Pág. 1):

“(...) Compulsando os autos, a despeito da relevância e gravidade das alegações da parte autora, extrai-se que não houve o regular cumprimento da determinação de emenda à inicial e nos termos indicados na determinação do juízo, apesar do costumeiro zelo e acerto do nobre
parquet

da comarca.

Com efeito, observa-se que a parte autora não incluiu no polo passivo da presente os candidatos aprovados, apesar de concedida oportunidade para tanto, candidatos esses que, inegavelmente, seriam atingidos pelos efeitos da coisa julgada material, em caso de procedência da presente, o que causaria nulidade absoluta no feito, conforme jurisprudência pacifica acerca

do tema, em respeito, ademais, ao princípio do devido processo legal e do contraditório, cumprindo-se o disposto no art. 282, II, do CPC.

(...)

Pelo exposto, não resta outra alternativa ao Juízo senão o indeferimento da
exordial e a extinção do feito sem resolução do mérito, o que não impede o
ingresso de nova ação com o cumprimento dos requisitos indispensáveis
indicados pelo Juízo, pelo que INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art.
295, VI, 284, parágrafo único, todos do CPC, e JULGO extinto o processo
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 267, I, do CPC.
Sem custas e honorários. (...)”

Inconformado, o Ministério Público Estadual interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 9072768 - Pág. 2).

Em suas razões, aduz que em 01.06.2013, após intensa tramitação processual, e não tendo o as manifestações dos requeridos, em nenhum momento, arguido a eventual inépcia da inicial, o juízo
a quo
, determinou emenda à inicial, para inclusão no polo passivo da demanda de todos os candidatos aprovados no concurso, com suas qualificações completas e endereços.

Em atendimento a determinação, o
Parquet
emendou a inicial, esclarecendo que foram realizadas diversas diligências no sentido de requerer a relação e consequente qualificação dos candidatos aprovados no concurso, sem que o órgão patrocinador, representado pelo ex-gestor público; a instituição de ensino contratada para realização do certame; ou o Presidente da Comissão de Licitação, todos réus na presente ação, disponibilizassem os dados para instrução da inicial, o que não foi atendido pelos requeridos.

Aponta que os requisitos na inicial foram preenchidos em relação aos acusados da

prática de atos ímprobos, bem como aos beneficiários das irregularidades na realização do certame, não se podendo cogitar de inépcia da inicial a ponto de favorecer aos agentes públicos autores dos atos de improbidade.

Com esses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de piso, com o consequente, recebimento da inicial e citação dos réus para apresentação das contrarrazões.

Os requeridos Vagner Santos Curi, Luiz Américo Rodrigues Pereira e Fernando Farias Pinto apresentaram contrarrazões no id. nº 9072769 - Pág. 1.

Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves apresentou contrarrazões no id. nº 9072770 - Pág. 1.

Coube-me o feito por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar, na íntegra, a decisão de 1º grau (id. nº 9072773 - Pág. 4).

Tendo sido noticiado o falecimento do réu Vagner Santos Curi, determinei a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros ou do espólio do requerido (id. nº 9072774 - Pág. 1), todavia, não houve qualquer manifestação, sendo os autos remetidos ao Ministério Público para apreciação (id. nº 9072774 - Pág. 6).

O Órgão Ministerial requereu algumas diligências que foram deferidas por este Juízo.

Em razão das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), determinei a intimação das partes para manifestação, além da remessa dos autos à Procuradoria de Justiça (id. nº 7224264 - Pág. 1).

Manifestação da Faculdades Integradas Carajás S/C LTDA-EPP e Reinaldo Williams de Almeida Gonçalves no id. nº 7590416 - Pág. 1.

Vagner Santos Curi, Luiz Américo Rodrigues Pereira e Fernando Farias Pinto Filho se manifestaram no id. nº 7591608 - Pág. 1.

O Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação no id. nº 7922815 - Pág. 2.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou não da sentença de 1º grau que indeferiu a petição inicial e extingui o processo sem resolução de mérito porque desatendida a determinação de emenda a inicial prolatada pelo magistrado de piso.

O Apelante aduz que não pôde cumprir com a determinação de emenda à inicial em razão das partes requeridas não terem fornecido as informações solicitadas acerca da relação dos aprovados no concurso público nº 01/2011, defendendo que os requisitos da petição inicial foram preenchidos em relação aos acusados da prática de atos ímprobos, bem como dos beneficiários de tais atos.

O Juízo a quo determinou que o autor emendasse a peça de ingresso a fim de incluir no polo passivo da demanda, como litisconsorte passivo necessário, todos os candidatos aprovados no certame, com suas qualificações completas e endereços, cumprindo o disposto no art. 282, II, do CPC, e mesmo após a petição do ora apelante justificando a impossibilidade de cumprir com a determinação, o magistrado não acolheu os argumentos e indeferiu a petição inicial, com fundamento no art. 295, VI, c/c art. 284, parágrafo único, do CPC.

Vejamos o que estabeleciam os dispositivos em comento.

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

(...)

VI- quando não atendidas as prescrições dos arts. 39, parágrafo único, primeira parte, e 284.

Art. 284. Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10 (dez) dias.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Os art. 282 e 283, por sua vez, prescrevem:

Art. 282. A petição inicial indicará:

I - o juiz ou tribunal, a que é dirigida;

II - os nomes, prenomes, estado civil, profissão, domicílio e residência do autor

e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido, com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos

alegados;

VII - o requerimento para a citação do réu.

Art. 283. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à

propositura da ação.

Pois bem.

A Constituição Federal de 1988, estabelece no caput do artigo 37,
in verbis
:

Art. 37. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)

O Princípio da moralidade encontra-se positivado no ordenamento jurídico pátrio, vinculando o agente público ao dever de observância estrita aos padrões morais adotados pela sociedade, deixando de ser elemento subjetivo inerente a cada indivíduo, para uma aplicação objetiva no exercício da função pública.

Ligado diretamente ao conceito de moralidade administrativa encontra-se o de probidade, preceituando a Constituição Federal no parágrafo 4º, do artigo 37:

§ 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.

A Lei nº 8.429/92, por sua vez, surgiu em resposta ao modo de agir de todo e qualquer agente público no cumprimento de seus deveres, materializando os princípios da moralidade e probidade administrativa.

Desta maneira, verifica-se que a improbidade administrativa se constitui em uma violação do princípio da moralidade, se consolidando toda vez que o agente público agir em desconformidade com os preceitos legais, éticos e morais.

Nos ensinamentos de Alex Muniz Barreto (2010, p. 247), em sua obra Direito Administrativo Positivo:

“O fundamento da responsabilização por improbidade repousa na necessidade de se estabelecer um conjunto de medidas sancionatórias que visam coibir comportamentos contrários as regras, princípios e deveres básicos no gerenciamento da coisa pública, sem as quais tais preceitos não passariam de metas positivadas, cujo cumprimento ficaria condicionado ao alvedrio das autoridades administrativas”.

E ao defender a constitucionalidade da Lei nº 8.429/92, arremata:

“Em que pese tais argumentos, que não são albergados pela doutrina majoritária, a Lei n. 8.429/1992 reflete um incontestável avanço normativo, vez que as punições previstas nas regras anteriores a sua edição gravitavam unicamente em torno do enriquecimento ilícito. Além disso, não são encontradas, até então, quaisquer decisões que lhe apontem vícios quanto à sua constitucionalidade, que, aliás, é sustentada pelo entendimento predominante na jurisprudência pátria” (BARRETO, 2010, p. 248-249)

Desta feita, têm-se como danosa para o ordenamento jurídico brasileiro como um todo se extinguir sem julgamento do mérito as ações civis para responsabilização por atos de improbidade administrativa, em desfavor dos agentes públicos, que com suas condutas causaram prejuízo ao erário, enriqueceram ilicitamente ou mesmo atentaram de forma vergonhosa contrariamente aos princípios e regras do direito nacional.

Deixar de tramitar tais ações é privilegiar a usurpação da coisa pública, é dispor do interesse público, favorecendo a corrupção, a malversação do dinheiro público, a desonestidade e a imoralidade.

A matéria, por ser de ordem pública e estar sob o manto do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e, especialmente, por ter a finalidade de sedimentar a prática dos princípios da moralidade e probidade na Administração Pública, e, por conseguinte a punição do agente que a fira, merece um tratamento diferenciado por parte dos julgadores.

Marino Pazzaglini Filho (2011, 194) de forma salutar em sua obra a Lei de Improbidade Administrativa Comentada, discorrendo acerca da petição inicial da ação civil de improbidade, que em diversas vezes ao adentrar no juízo de admissibilidade vê-se julgado o mérito antecipadamente por improcedência da ação, escreve que a peça exordial deve conter:

“
1. Descrição minudente do fato considerado pelo autor configurador de ato de improbidade administrativa
(narrativa dos atos de improbidade imputados ao agente público requerido e seu enquadramento);

2. demonstração, mediante elementos probatórios idôneos, da existência verossímil das improbidades administrativas arroladas na inicial
(na impossibilidade de apresentá-los de imediato, com oferecimento das razões desse impedimento);

3. provas já disponíveis (pré-constituídas) sobre a veracidade dos fatos alegados,
seja do enriquecimento ilícito à custa da Administração Pública, seja da lesão efetiva ao Erário, seja da violação, com a nota de má-fé, de princípio constitucional que rege a Administração Pública; e

4. pedido integral e preciso, arrolando todas as sanções pretendidas e, com respeito às graduadas, especificando seu quantum
, uma vez que a petição inicial fixa os limites do litígio e a sentença não pode ser de natureza diversa do pedido, ultra ou extra petita (§6º)”.

Na espécie, analisando a petição inicial, observa-se que o autor a instruiu devidamente, especificando todos os elementos necessários aos deslinde da causa. A exordial contém descrição minuciosa do fato considerado ímprobo; demonstração da verossimilhança da improbidade descrita; provas pré-constituídas dos fatos alegados e pedido integral e preciso.

Quanto a necessidade de formação de litisconsorte passivo necessário com os demais candidatos aprovados no concurso questionado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser desnecessária, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente mera expectativa de direito.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SECRETÁRIOS DE ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA IMPETRANTE DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA QUE SE DENEGA "IN CASU".

- Conforme jurisprudência consolidada pelo col. Superior Tribunal de Justiça, "é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação." (STJ, AgRg no AREsp 502.671/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014)

- Nos termos do art. 90, III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, compete ao Governador do Estado o provimento dos cargos do Poder Executivo, razão pela qual não possuem o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretária de Estado de Educação pertinência subjetiva para figurar no polo passivo do "writ" em que pleiteada a nomeação para cargo do referido Poder.

- Consoante já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça, "O candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ao pretender sua nomeação por meio de mandado de segurança fundado em contratações precárias, deve demonstrar de plano a existência de cargo efetivo vago em quantidade suficiente para alcançar sua classificação, bem como que houve contratações precárias irregulares em igual número e para realizar as mesmas funções do cargo disputado, de modo a possibilitar a análise da alegada preterição, haja vista a vedação de dilação probatória na via mandamental." (STJ, AgInt no RMS 50.429/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/0 3/2017) (TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.20.083997-5/000, Relator (a): Des.(a) Belizário de Lacerda, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 29/04/2021, publicação da sumula em 07/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DOESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha a diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: Ag Int no REsp.1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 1354124/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe25/06/2019).

Não bastasse isso, observa-se que não há entre o autor e os demais candidatos inscritos no concurso comunhão de interesses, uma vez que se trata de ação cautelar contra os responsáveis pela realização do concurso público e não ação ordinária visando a nomeação e posse de candidatos possivelmente preteridos no certame ou com pedido de reclassificação.

Assim, não caberia em tais ações a aplicação direta e imediata do artigo 295 do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem adentrar no mérito, devendo-se buscar da parte autora (o Ente ofendido), os meios necessários para o trâmite regular da ação, uma vez que tal julgamento privilegia ao agente improbo, ferindo a toda sociedade, que tem seu interesse vilipendiado.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EQUÍVOCO NA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU.

POSSIBILIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO DEMANDADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERROR IN PROCEDENDO. I. A indicação errônea do nome da parte ré na petição inicial não dá ensejo ao seu indeferimento, por ausência de uma das condições da ação, quando o demandado é devidamente individualizado e regularmente notificado para compor a lide. II. Inexistindo prejuízo à ação o equívoco do nome do réu, padece de manifesto "error in procedendo" a sentença que julga extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de regularização do pólo passivo. III. Remessa conhecida e provida. (TJ-MA - REEX: 0109132012 MA 0000053-86.2010.8.10.0127, Relator: JORGE RACHID MUBÁRACK MALUF, Data de Julgamento: 26/08/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2014).

In casu
, constata-se que o autor preencheu todos os requisitos exigidos pelo CPC no tocante à petição inicial, motivo pelo qual a decisão de indeferimento deve ser reformada, para que a ação prossiga regularmente.

Por fim, vale ressaltar que essa decisão não se confunde com o recebimento da petição inicial previsto no art. 17, §§ 8º e 9º da Lei de Improbidade Administrativa, cuja analise compete ao juiz de origem, no momento oportuno.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada, em que pesem seus fundamentos de fato e de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Ministério Público, a fim de reformar
in totum
a sentença de piso e determinar o prosseguimento da ação cautelar, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/03/2023